Tribunal: TJPA
Processo: 0802209-87.2021.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802209-87.2021.8.14.0136

APELANTE: SAMARA OLIVEIRA BATISTA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802209-87.2021.8.14.0136

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELO NEUMANN - OAB/RJ 110.501

AGRAVADO: SAMARA OLIVEIRA BATISTA FEITOSA

Advogado do(a) AGRAVADO:
KARINA TORQUATRO MARANHÃO - OAB/PA 30.963

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA A 35% DA REMUNERAÇÃO. LEGALIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A
.
contra decisão monocrática que, ao julgar apelações, manteve integralmente a sentença que limitou os descontos incidentes sobre a remuneração da autora ao patamar de 35%, reafirmando a impossibilidade de retenção integral dos proventos para pagamento de empréstimo bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade; e (ii) estabelecer se o juízo de origem podia limitar os descontos futuros em folha ao limite de 35% da remuneração da autora, à luz da legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator pode decidir monocraticamente quando a matéria estiver pacificada no tribunal ou não demandar maior fundamentação, o que concretiza a colegialidade em sua dimensão funcional e não viola o princípio alegado. O agravo interno é a via adequada para provocar a reapreciação colegiada, inexistindo nulidade na decisão monocrática.

A controvérsia relevante limita-se à possibilidade de o juízo fixar limite de descontos, pois a sentença já havia rejeitado o pedido de danos morais, inexistindo interesse recursal quanto a esse ponto. A retenção integral dos proventos da autora viola as garantias legais de preservação do mínimo existencial, justificando o controle judicial da forma de cobrança da dívida reconhecida.

A fixação judicial do limite de 35% preserva a dignidade financeira do devedor, observando a boa-fé objetiva e a função social do contrato. A instituição financeira deve ajustar sua conduta ao tomar ciência de que o desconto integral compromete a totalidade da remuneração da autora, evitando constrição abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O juiz pode limitar os descontos incidentes sobre a remuneração do devedor ao patamar de 35%, conforme legislação de proteção ao salário, ao mínimo existencial e ao princípio da dignidade humana.

A instituição financeira deve ajustar a cobrança ao tomar ciência de que o desconto compromete integralmente a remuneração do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833; Lei nº 8.009/90; Lei nº 14.431/2022; art. 1.026, §2º, do CPC (advertência).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJ-MS, Apelação Cível nº 0833389-61.2022.8.12.0001, Rel. Juíza Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli, j. 27.02.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2026, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
em face de julgamento monocrático proferido por este Relator (ID n° 30082717) que conheceu e negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes, por entender pelo acerto da sentença vergastada.

Em suas razões recursais (Id n° 30871800), a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reparo por violar o princípio da colegialidade, pois o caso demandaria análise pelo órgão colegiado. Afirma que a decisão deixou de considerar as peculiaridades da demanda e as provas apresentadas, motivo pelo qual requer a revisão do entendimento firmado.

Argumenta que não é possível impor ao banco o controle da margem consignável do servidor, uma vez que tal verificação depende de informações fornecidas pelo próprio consumidor ou pela fonte pagadora, sendo impossível ao banco aferir reduções de renda não comunicadas. Defende que eventual desconto acima do limite legal decorreu exclusivamente da redução superveniente do salário da parte autora, fato alheio ao conhecimento e à ingerência da instituição financeira.

Sustenta, ainda, que não há cabimento na condenação por danos morais, pois não houve conduta ilícita do banco, eis que a própria autora deu causa ao problema ao repactuar o contrato sem informar a alteração de sua remuneração, motivo pelo qual não se pode atribuir ao banco qualquer responsabilidade objetiva. Afirma que toda a contratação foi realizada de forma regular, sendo a situação atual resultado de fatos não oponíveis à instituição financeira.

Afirma que a decisão é extra petita, pois a parte autora não formulou pedido de limitação percentual dos descontos, mas apenas de suspensão, razão pela qual a sentença teria extrapolado os limites da demanda.

Por fim, reitera que o controle da margem consignável é atribuição exclusiva da fonte pagadora, conforme cláusula do convênio firmado entre esta e o banco, e que a manutenção da decisão implicaria impor à instituição financeira deveres que não lhe competem, violando os princípios da legalidade, da separação de competências e da segurança jurídica.

Assim, requer a nulidade da decisão monocrática e o julgamento do recurso pelo colegiado, com a consequente reforma da sentença para julgar improcedentes todos os pedidos autorais.

Sem contrarrazões, conforme certidão ao Id n° 31681827.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal recolhido.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

- DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Ab initio, cabe ressaltar que não há qualquer irregularidade na prolação da decisão monocrática ora questionada. O Regimento Interno deste Egrégio Tribunal autoriza expressamente o relator a decidir unipessoalmente nas hipóteses em que o entendimento já estiver pacificado no âmbito do colegiado ou quando a matéria não demandar maior dilação argumentativa, preservando-se, assim, a racionalidade e a eficiência da prestação jurisdicional.

Tal prerrogativa, longe de violar o princípio da colegialidade, concretiza-o em sua dimensão funcional, pois evita a sobrecarga do órgão fracionário e assegura celeridade, uniformidade e segurança jurídica, sem impedir que a parte inconformada provoque a reapreciação do tema pelo colegiado mediante o agravo interno, como ocorre na presente hipótese. Assim, plenamente legítima e adequada a utilização da via monocrática no caso em análise, não havendo qualquer nulidade.

No que tange à análise de mérito do presente recurso, na origem, a autora, ora agravada, alega que que celebrou contrato de empréstimo junto à instituição financeira ré, tendo renegociado por duas vezes o referido pacto, para reparcelar a dívida, no entanto, mesmo após as renegociações, estava em débito com a ré. Ao conseguir novo emprego, quando estava prestes a receber seu primeiro salário (proventos) teve todo o valor bloqueado pela instituição ré para saldar parte da dívida existente.

Portanto, o cerne da controvérsia reside na forma pela qual se deu a cobrança da dívida cuja existência foi expressamente reconhecida pela própria demandante, de modo a verificar a legalidade da retenção integral dos proventos da autora/agravada para pagamento de empréstimo bancário.

Após detida análise dos autos, reafirmo que não assiste razão à agravante.

No que concerne à alegação do agravante de que não seria cabível a condenação em danos morais, tal insurgência carece de interesse recursal, porquanto esta instância revisora, em decisão monocrática, apenas manteve a sentença de primeiro grau, a qual já havia rejeitado integralmente o pedido indenizatório.

Assim, não houve reforma ou inovação que desfavorecesse a parte, limitando-se este relator à ratificação do entendimento anteriormente firmado pelo juízo de origem. A discussão devolvida ao colegiado, portanto, não versa sobre a existência ou não do dano moral, mas exclusivamente sobre a possibilidade de o magistrado singular ter determinado a limitação dos descontos futuros ao percentual de 35% dos proventos da autora.

Com efeito, a controvérsia relevante dos autos consiste em verificar se o juízo a quo poderia, no exercício de sua atividade jurisdicional, estabelecer que as futuras cobranças do crédito eventualmente existente em favor da instituição financeira, caso realizadas por desconto em folha de pagamento, estivessem limitadas a até 35% da remuneração da demandante. Entendo que a resposta deve ser afirmativa. Tal medida encontra amparo direto no ordenamento jurídico, constituindo verdadeira garantia legislativa de
proteção ao mínimo existencial, valor esse de interesse público
.

Portanto,
não é uma questão de revisão contratual, mas sim de necessidade de preservar a dignidade humana
, prevista pela Carta Magna Brasileira.

A limitação de descontos encontra fundamento não apenas na Lei nº 14.431/2022, mas também na interpretação conjunta do art. 833 do CPC e da Lei nº 8.009/90, que excepcionam a impenhorabilidade salarial justamente para permitir o desconto dentro de parâmetros que preservem a dignidade financeira do devedor.

Assim, ao fixar o limite de 35%, o juízo de origem atuou em consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada, que admite a constrição parcial dos vencimentos apenas até o patamar legalmente permitido.

Ressalte-se, ainda, que tal limitação incide a partir do momento em que a instituição financeira tomou ciência inequívoca de que o desconto integral absorvia toda a remuneração da autora, para evitar comprometimento total dos proventos.

Nesse contexto, reputo absolutamente correta a determinação judicial que fixou o limite de 35% para os descontos futuros, observando-se tanto a legislação quanto a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria em casos análogos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 35% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS e 5% ÀS OPERAÇÕES DE CARTÃO DE CRÉDITO. OBSERVÂNCIA DA LEI Nº 10.820/03. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA VERIFICAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas por instituições financeiras contra sentença que limitou os descontos referentes a empréstimos consignados ao limite de 35% dos rendimentos líquidos da autora, beneficiária do INSS, bem como os descontos das operações realizadas por intermédio de cartão de crédito que ultrapassem o limite de 5% da referida remuneração. Os apelantes buscam a reforma da decisão. Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos decorrentes de empréstimos consignados podem ultrapassar o limite de 35% dos rendimentos líquidos do consumidor; e (ii) estabelecer se a instituição financeira possui responsabilidade pela verificação da margem consignável do mutuário antes da contratação. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 297), garantindo ao consumidor a proteção contra cláusulas abusivas e a facilitação da defesa de seus direitos (art. 6º, IV e VIII, do CDC). A Lei nº 10.820/03 determina que a soma dos descontos relativos a empréstimos consignados não pode ultrapassar 35% da remuneração disponível do mutuário, sendo 5% destinados exclusivamente a operações com cartão de crédito (art . 2º, § 2º, I). O extrato de empréstimos consignados do INSS demonstra que os descontos aplicados superam o limite de 35% dos proventos da autora, justificando a adequação judicial dos contratos para preservar a subsistência do consumidor. As instituições financeiras possuem o dever de verificar previamente a margem consignável disponível do mutuário antes da celebração do contrato, não podendo transferir ao consumidor o ônus decorrente de sua inobservância.
A limitação dos descontos não viola o princípio do "pacta sunt servanda", pois a adequação judicial do contrato visa respeitar normas de ordem pública e o caráter alimentar da remuneração do consumidor. A manutenção da sentença se impõe, garantindo a aplicação da legislação vigente e a proteção dos direitos do consumidor. Recursos desprovidos. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, permitindo a modificação de cláusulas contratuais abusivas e a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor.
A soma dos descontos relativos a empréstimos consignados deve respeitar o limite de 35% da remuneração disponível do mutuário, bem como os descontos das operações realizadas por intermédio de cartão de crédito que ultrapassem o limite de 5% da referida remuneração, conforme previsto na Lei nº 10 .820/03.
Cabe à instituição financeira verificar previamente a margem consignável disponível antes da celebração do contrato, não podendo transferir ao consumidor o ônus decorrente da contratação irregular. A adequação judicial dos descontos não viola o princípio do "pacta sunt servanda", pois visa garantir a dignidade do consumidor e a preservação do caráter alimentar de sua remuneração.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297. (TJ-MS - Apelação Cível: 08333896120228120001 Campo Grande, Relator.: Juíza Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli, Data de Julgamento: 27/02/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2025)

Assim, diante desse conjunto fático e jurídico, concluo que deve ser mantida integralmente a decisão monocrática negou provimento aos recursos de apelação, mantendo a sentença em sua integralidade.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS
,
VOTO
NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA R. DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C.
Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 18/02/2026